Tribunal: STF
Processo: ARE 1513052
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. RECURSO DO RÉU. AVENTADA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. TESE NÃO ACOLHIDA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO OBTEVE ÊXITO EM REBATER OS ARGUMENTOS DE CONVENCIMENTO DO JUÍZO A QUO, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA. INCOMPATIBILIDADE DO ENDEREÇO DA AUTORA COM O DA AGÊNCIA RESPONSÁVEL PELA CONTRATAÇÃO E A CIDADE DE ASSINATURA DO INSTRUMENTO. DIVERGÊNCIA ENTRE AS ASSINATURAS DO CONTRATO E DOS DOCUMENTOS COLACIONADOS JUNTO DA EXORDIAL. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO NO PONTO. PLEITO AFASTAMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA MODALIDADE DOBRADA. PARCIAL ACOLHIMENTO. NOVO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (EARESP 676.608/RS) QUANTO À PRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. ORIENTAÇÃO A INCIDIR SOBRE AS COBRANÇAS INDEVIDAS EM CONTRATOS DE CONSUMO QUE NÃO ENVOLVAM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS PELO ESTADO OU POR CONCESSIONÁRIAS REALIZADAS SOMENTE A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO, 30-3-2021. PARCELAS, IN CASU, DESCONTADAS TANTO ANTES QUANTO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE A RESTITUIÇÃO OCORRA NA MODALIDADE SIMPLES COM RELAÇÃO AOS VALORES DESCONTADOS ANTES DE 30-3-2021 E EM DOBRO DAQUELES DESCONTADOS APÓS ESSA DATA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NO PONTO. RECURSO DA AUTORA. PLEITO DE CONDENAÇÃO DA PARTE ADVERSÁRIA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE DANOS MORAIS. NÃO ACOLHIMENTO. TESE QUE AFASTA O DANO IN RE IPSA PACIFICADA NO COLEGIADO DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CIVIL (IRDR N. 5011469-46.2022.8.24.0000). NECESSIDADE DE PROVAS DO ABALO ANÍMICO NA ESPÉCIE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO NO PONTO. Segundo consolidado pelo Grupo de Câmaras de Direito Civil deste Tribunal, "não é presumido o dano moral quanto o desconto indevido em benefício previdenciário decorrer de contrato de empréstimo consignado declarado inexistente pelo poder judiciário" (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 5011469- 46.2022.8.24.0000, rel. Marcos Fey Probst, j. 9-8-2023). Na espécie, ainda que reconhecida a ilicitude da contratação na modalidade indigitada, não restou demonstrada situação ensejadora de violação dos direitos da personalidade da parte autora, tampouco comprovação de abalo anímico resultante dos abatimentos realizados. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. ALTERAÇÃO MÍNIMA DO JULGADO. DESNECESSÁRIA REDISTRIBUIÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS EM DESFAVOR DA AUTORA” (eDOC 172 – ID: 92823d69)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, X, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a violação ao artigo 14, do CDC, pois a decisão/acordão proferida pela Corte a quo, não observou a responsabilidade objetiva das Recorridas (eDOC 215 – ID: f10d1d10, p. 14).



    Narra-se que as Recorridas praticaram ato ilícito ao realizarem contratos fraudulentos de empréstimos consignados vinculado ao benefício previdenciário do(a) Recorrente (...) e que (...) Referido ilícito foi capaz de causar abalo moral no(a) Recorrente, posto que este na condição de consumidor(a) não realizou os empréstimos os quais passou a sofrer descontos indevidos no seu benefício previdenciário, o que gera nítido constrangimento manifestado não só pelo sofrimento de constatar que não pode lançar mão de toda a justa remuneração mensal para a satisfação de necessidades básicas e pessoais, como pelo sentimento de impotência em ser submetido a descontos indevidos sem nada poder fazer a respeito (eDOC 215 – ID: f10d1d10, p. 15).



    Requer-se, assim, que seja fixada indenização por danos morais pelos fatos narrados nos autos.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a instituição financeira não obteve êxito em comprovar que a recorrente não contratou o empréstimo consignado objeto dos autos, de maneira a declarar a inexistência do débito. Ato contínuo, concluiu que não restou demonstrada a ocorrência de prejuízo apto a motivar a fixação de indenização por danos morais. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “2. Mérito 



    Inexistência/inexigibilidade do débito 



    É cediço que nas ações cujo objeto é a declaração de inexistência de débito, compete à parte demandada comprovar a efetiva existência de relação jurídica, pois não há como se exigir da parte demandante a prova de fato negativo, especialmente por se tratar de relação consumerista. 



    Nessa toada, competia ao apelante/réu o ônus de comprovar a existência do negócio jurídico que originou os descontos, especialmente em razão da norma prevista no art. 373, II, do CPC, bem como pela relação de consumo existente entre as partes e da inversão do ônus da prova operada por força do art. 6º, VIII, do CDC.



    (...)



    Destarte, os elementos de convencimento do togado singular foram a incompatibilidade do endereço da apelante/autora com o da agência responsável pela contratação e a cidade de assinatura do instrumento, além da divergência entre as assinaturas do contrato e dos documentos colacionados junto da exordial. 



    Entretanto, em sede recursal, o apelante/réu se limitou a arguir a inexistência de vício de consentimento, o cumprimento do dever de informação e que além de assinado o contrato foi juntada cópia do documento de identidade da apelante/autora o que demonstra a inexistência de fraude. 



    Assim sendo, entende-se que o apelante/réu não obteve êxito nem rebater os argumentos de convencimento do juízo a quo nem em refutar a principal argumentação da apelante/autora, qual seja, de que não contratou o empréstimo consignado objeto dos autos.



    Portando, a manutenção da declaração de inexistência do débito é medida impositiva. 



    Repetição do indébito



    No tocante, adianta-se que a sentença merece parcial reparo. 



    A respeito, ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça recentemente modificou a orientação anterior no sentido de que a repetição do indébito deveria ocorrer em dobro somente quando comprovada a má-fé do credor (vide AgRg no AREsp 182.141/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12-5-2015).



    (...)



    A propósito, colhe-se de recente julgado do STJ que, "no caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro" (AgInt no AREsp n. 1.907.091/PB, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20-3-2023). 



    Por conseguinte, os efeitos da decisão foram modulados - unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, como ocorre na hipótese - para que o entendimento seja aplicado apenas a partir da publicação do acórdão. 



    Assim, visto que, nos autos, os valores foram descontados tanto em momento anterior quanto posterior à publicação do acórdão supracitado, acolhe-se parcialmente o requerimento do apelante/réu, devendo ser reformada a sentença para que a restituição ocorra na modalidade simples com relação aos valores descontados antes de 30.3.2021 e em dobro daqueles descontados após essa data. 



    Dano moral 



    Por sua vez, no que diz respeito ao dano moral, destaca-se que a responsabilização civil exige a existência do dano. O dever de indenizar existe na medida da extensão do dano, que deve ser certo (possível, real, aferível). A jurisprudência afasta esse requisito de certeza e admite a possibilidade de reparação do dano meramente presumido em alguns casos (in re ipsa, ou presumido).



    O Tribunal da Cidadania enumera alguns casos em que o dano moral é in re ipsa, como por exemplo inclusão indevida em cadastro de inadimplentes, atraso de voo, diploma sem reconhecimento pelo Ministério da Educação, entre outros.



    Sobre o caso de descontos indevidos em benefício previdenciário, o Grupo de Câmaras de Direito Civil, deste egrégio Tribunal de Justiça, em recente julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 5011469-46.2022.8.24.0000, fixou o seguinte Tema: "NÃO É PRESUMIDO O DANO MORAL QUANDO O DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRER DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DECLARADO INEXISTENTE PELO PODER JUDICIÁRIO". 



    Quanto ao ponto, não há tergiversação, pois “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente” (CPC, art. 926). Ademais, “Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos”. 



    Já sobre a comprovação do dano moral, ressalvado posicionamento próprio deste Juízo, segundo o qual a vulnerabilidade econômica demonstrada nos autos é prova a ensejar o reconhecimento do dano moral, cumpre aderir ao posicionamento da Câmara para reconhecer a insuficiência de tais dados para assim impingir. 



    Por conseguinte, uma vez não tendo sido requeridas e/ou produzidas provas que atestem, ainda que minimamente, o excesso, ou seja, o montante que superou o mero dissabor e abalou animicamente a apelante/autora, não há que se falar em dano moral” (eDOC 171 – ID: 6500a49d)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Extinção da carteira de previdência dos advogados de São Paulo. Indenização por dano moral e material. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de parcial procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmulas 279 e 280/STF), procedimentos inviáveis neste momento processual. IV. Dispositivo5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1514147 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16.10.2024 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 02.07.2024. DIREITO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PRISÃO ILEGAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne ao acolhimento do pedido de indenização por danos morais pela prisão equivocada em favor da parte Recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita” (ARE 1495883 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.10.2024 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 171 – ID: 6500a49d, p. 6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente